Tribunal: TJMT
Processo: 1048460-47.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1048460-47.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FLAVIO ANTONIO DE SOUSA NOGUEIRA - CPF: 433.204.142-91 (ADVOGADO), EDUARDO MENDES MORAIS - CPF: 557.854.682-04 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DE SINOP (IMPETRADO), FLAVIO ANTONIO DE SOUSA NOGUEIRA - CPF: 433.204.142-91 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), K. C. A. - CPF: 058.127.052-59 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CITAÇÃO POR EDITAL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor de acusado pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável, com causa de aumento por ser padrasto da vítima, bem como por registro de cena pornográfica envolvendo criança, com pedido de revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da citação por edital, sob alegação de ausência de esgotamento dos meios ordinários de localização do paciente e (ii) avaliar a legalidade e a necessidade da prisão preventiva, diante da suposta ausência de fundamentação concreta, existência de condições pessoais favoráveis e possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas.

III. Razões de decidir

3. A citação por edital somente foi determinada após o esgotamento de diligências pessoais concretas, reiteradas e certificadas nos autos, inclusive com tentativas frustradas de localização em dois Estados distintos, contato com familiares, ligações telefônicas e expedição de carta precatória, o que afasta a alegação de nulidade.

4. A prisão preventiva está adequadamente fundamentada, com base em elementos concretos do caso, especialmente na gravidade do
modus operandi
, envolvendo violência sexual reiterada contra criança em ambiente doméstico, com abuso de posição de autoridade familiar e risco à integridade da vítima.

5. O
periculum libertatis
está evidenciado pela necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, diante da conduta atribuída ao paciente, da prolongada permanência em local incerto e não sabido e da ineficácia de medidas cautelares diversas.

6. A custódia cautelar não configura antecipação de pena, por possuir natureza instrumental e finalidade própria, sendo legítima quando presentes os pressupostos legais, conforme precedentes do TJMT.

7. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade ou residência fixa alegada, não afastam por si só a necessidade da prisão preventiva, tampouco demonstram suficiência das medidas previstas no art. 319 do CPP, dada a gravidade concreta dos fatos.

IV. Dispositivo

8. Ordem denegada.

Teses de julgamento:

1. A citação por edital é válida quando precedida de diligências concretas, reiteradas e certificadas, demonstrando a impossibilidade de localização pessoal do réu.

2. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em dados concretos que evidenciam o risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, especialmente em casos de violência sexual contra criança em contexto doméstico.

3. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando incapazes de neutralizar os riscos identificados no caso concreto, ainda que o acusado ostente condições pessoais favoráveis.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, §6º; 312; 313; 319; 315; CF/1988, art. 5º, LIV e LVII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1040292-56.2025.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, DJe 16.12.2025; TJMT, N.U 1042054-10.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, DJe 20.12.2025; TJMT, N.U 1011714-88.2022.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, DJe 22.07.2022; TJMT, N.U 1015736-63.2020.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, DJe 18.09.2020.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1048460-47.2025.8.11.0000

PACIENTE: EDUARDO MENDES MORAIS
IMPETRANTE: FLAVIO ANTONIO DE SOUSA NOGUEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado, com pedido liminar, em favor de
Eduardo Mendes Morais
contra ato omissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da ação penal nº 1002654-12.2023.8.11.0015, decretou a prisão preventiva pela prática, em tese, do crime de estupro de vulnerável, com causa de aumento de pena [padrasto] (id. 209865780 – AP nº 1002654-12.2023.8.11.0015).

O impetrante alega, em síntese, que:
1)
a prisão preventiva carece de fundamentação concreta e idônea, estando baseada na gravidade abstrata do delito,
2)
é indevida a presunção de evasão do distrito da culpa, pois o afastamento do paciente decorreu do cumprimento de medida protetiva judicial,
3)
a citação por edital foi realizada sem o prévio esgotamento dos meios ordinários de localização,
4)
a custódia cautelar é desproporcional e desnecessária diante das condições pessoais favoráveis do paciente,
5)
a manutenção da prisão configura antecipação indevida da pena, em afronta ao princípio da presunção de inocência e,
6)
mostram-se suficientes e adequadas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

Requer a concessão da ordem para que a prisão seja revogada ou, subsidiariamente, substituída por outras medidas alternativas à prisão, sugerindo o comparecimento periódico em juízo, a proibição de ausentar-se da Comarca ou a monitoração eletrônica (id. 339507358).

O pedido liminar foi indeferido (id. 339530879).

A autoridade, apontada como coatora, prestou informações (id. 340475369).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra do i. Procurador de Justiça, Exmo. Sr. Dr. Jorge da Costa Lana (id. 340993397).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço do
writ
.

No dia 17.03.2023, o órgão ministerial de primeiro grau ofereceu denúncia em desfavor do paciente, dando-o como incurso
“no artigo 217-A, c/c artigo 226, inciso II (padrasto), e artigo 61, inciso II, alínea “f”, todos do Código Penal, por diversas vezes e no artigo 240, § 2º, inciso II e III (prevalecendo-se da autoridade que tinha sobre ela) da Lei 8.069/90, por diversas vezes, todos em concurso material de crimes, na forma da Lei 11.340/06, e da Lei 8.072/90 (crimes hediondos)”
(id. 112765395 – AP nº 1002654-12.2023.8.11.0015), nos seguintes termos:

“(...) Consta que entre os anos de 2021 e 2022, (...) nesta cidade e Comarca de Sinop/MT, o denunciado (...) manteve conjunção carnal e/ou praticou atos libidinosos com a vítima Kailayne Chaves de Andrade (enteada), menor de 14 anos, por diversas vezes, bem como fotografou/registrou cena pornográfica explicita envolvendo a vítima Kailayne Chaves de Andrade (enteada), menor de 14 anos, consoante boletim de ocorrência nº. 2023.21029 (ID. 110457135), declarações (ID’s. 110457136 – Pág. 08/19, 110457140, 110459593 e 110459596), relatório de escuta especializada (ID. 110457139) laudo de exame de corpo delito (ID. 110459606) e demais elementos coligidos aos autos.

Restou apurado que o DENUNCIADO era convivente de Fabiana Andrade, mãe da VÍTIMA, sendo que todos residiam no mesmo imóvel e dormiam no mesmo quarto, na cidade de Macapá/AP, local em que os abusos iniciaram.

Ocorre que, no ano de 2021, ao se mudarem para a cidade de Sinop/MT, época em que a VÍTIMA contava com 09 (nove) anos de idade, os abusos passaram a ser mais frequentes e graves, eis que o DENUNCIADO passou a manter conjunção carnal com a VÍTIMA, conforme constatado no Laudo Pericial em ID 110459606. (...).”
(id. 112765395 – AP nº 1002654-12.2023.8.11.0015)

Em decisão de 12.09.2023, o juízo singular recebeu a denúncia e determinou a citação do acusado (id. 128413546 – AP nº 1002654-12.2023.8.11.0015).

Consta da certidão do oficial de justiça que, ao proceder com a diligência de citação no endereço declinado no mandado, na cidade de Sinop/MT, o atual morador atual informou
“ter comprado o imóvel a três meses e não conhecer o requerido”
(id. 138067584 – AP nº 1002654-12.2023.8.11.0015).

No dia 19.02.2024, a gestora de secretaria certificou que a mãe da vítima compareceu na secretaria da vara e informou o endereço do pai do paciente, no município de Macapá/AP, afirmando que eles residem em local próximo (id. 141506464 – AP nº 1002654-12.2023.8.11.0015), sendo que foi expedida carta precatória.

Novamente, em 26.06.2024, a gestora de secretaria certificou que a tentativa de contato com o paciente foi inexitosa, nos termos abaixo:

“CERTIFICO QUE NAS MEDIDAS PROTETIVAS 1000966-15.2023, FOI INFORMADO PELA MÃE DO REQUERIDO SEU CONTATO TELEFONICO SENDO 99213-9031, TENTEI LIGAÇÃO, FOI INEXITOSA, MANDEI MENSAGEM WHATSAPP, NÃO RESPONDEU, ATÉ A PRESENTE DATA.”
(id. 160343814 – AP nº 1002654-12.2023.8.11.0015)

A carta precatória foi acostada aos autos da ação penal em 08.08.2024, porém não houve êxito em seu cumprimento (id. 164939766 – AP nº 1002654-12.2023.8.11.0015).

No dia 14.08.2024, o órgão ministerial de primeiro grau forneceu novos contatos telefônicos, para a citação do paciente (id. 165630040 – AP nº 1002654-12.2023.8.11.0015).

Em 25.08.2024, foi certificado pelo oficial de justiça que:

“(...) em cumprimento ao r. mandado de ID 165830030, da 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP, e aí sendo, liguei no telefone (66) 9.9961-7141, onde fui atendido por uma Senhora, que afirmou que seu nome é Margareth, afirmando ainda que o réu está residindo atualmente na cidade de Macapá/AP. Em seguida liguei no telefone (96) 9.8409-1542, onde fui atendido por um Senhor que afirmou que seu nome é JAIRO, afirmou ainda que o réu acima era seu genro, e que o mesmo está residindo na Comunidade 5 (cinco) CHAGAS, as margens do Rio Matapi, na cidade de Macapá/AP. AFIRMOU ainda que não tem o número do telefone atual do réu, mas que está a disposição de acompanhar o oficial daquela comarca até o endereço informado acima. Quanto ao telefone de número (66) 9.7400-5628, o mesmo não está no aplicativo WhatsApp. Diante disso DEIXEI DE CITAR E INTIMAR O INDICIADO EDUARDO MENDES MORAIS e devolvo o r. mandado em cartório. Dou fé.”
(id. 166779408 – AP nº 1002654-12.2023.8.11.0015).

Contudo, extrai-se da certidão do oficial de justiça do TJAP, o paciente não foi localizado no endereço indicado [Comunidade de Cinco Chagas]

176273453 (id. 176273453 – AP nº 1002654-12.2023.8.11.0015).

Em 05.02.2025, o órgão ministerial de primeiro requereu a citação do paciente por edital, o que foi deferido pelo juízo
a quo
(id. 182972471 e 183157864, respectivamente – AP nº 1002654-12.2023.8.11.0015).

No dia 02.12.2025, o juízo singular determinou a suspensão dos autos, tendo em vista que o paciente foi citado por edital, não compareceu aos autos e nem constituiu advogado e, ainda, deferiu o pedido prisão preventiva requerido pelo órgão ministerial de primeiro grau, nos termos abaixo:

“(...) No caso concreto, observo que a pena máxima prevista no preceito secundário do delito, em tese, cometido pelo representado, é superior a quatro anos de reclusão e se trata de crime doloso, restando presente uma das hipóteses de cabimento da prisão preventiva, estabelecidas no artigo acima.

Outrossim, além do preenchimento das hipóteses acima mencionadas, mister se faz o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos:

a) presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal (“a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”);

b) incabível a substituição por outra medida cautelar, conforme artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal (“a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar”).

Nesse sentido, para a decretação da prisão preventiva é necessária a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, ou seja, é preciso que haja comprovação da materialidade e indícios de autoria e de que o sujeito em liberdade continuará se dedicando a prática de crimes, subvertendo a ordem pública ou econômica, ou então que se evada do domicílio da culpa, prejudicando a aplicação da lei penal ou até mesmo atrapalhando a instrução criminal. Outrossim, com a alteração trazida pela Lei n° 13.964/2019, é necessária, também, a análise do perigo concreto gerado pelo estado de liberdade do representado.

Em relação ao fumus comissi delicti, ao menos num exame superficial das peças carreadas aos autos, consistentes nos boletins de ocorrência, relatórios de investigações, bem como declarações juntadas aos autos, tenho que no caso em tela encontra-se presente.

No que tange ao periculum libertatis, no caso em comento, verifico a presença de um dos fundamentos ensejadores da custódia processual, qual seja: para a garantia da ordem pública, diante do modus operandi desempenhado pelo representado, tendo em vista que se valeu da facilidade de acesso à vítima, em razão da coabitação por ser padrasto dela, supostamente abusou dela enquanto dormia, de acordo com o que fora relatado (relatório de escuta especializada de ID 110457139).

Portanto, as informações relatadas pela vítima demonstram a necessidade de segregação cautelar do representado, para a preservação da integridade psíquica e física dela, posto que os fatos ocorreram reiteradamente, conforme sobredito, com violência sexual contra criança, em ambiente doméstico e familiar, em evidente condição de vulnerabilidade, além da égide do sistema de garantia estabelecido pela Lei n. 13.431/2017.

Outrossim, os fatos narrados no presente feito fundamentam, também a constatação de grave desvio comportamental do representado, o qual é convivente da genitora da vítima, tendo abusado da confiança em si depositada e supostamente abusado sexualmente dela, tendo a menor comparecido à Delegacia de Polícia e relatado os abusos. (...).

Portanto, é certo o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, consubstanciado na necessidade de se resguardar a aplicação da Lei Penal, visto que o réu encontra-se em lugar incerto e não sabido, pelo que se pode afirmar que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, não neutralizam o risco revelando-se insuficientes e inadequadas ao presente caso, sendo a decretação da constrição cautelar medida de rigor.

Por fim, também se revelam inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, diante da própria natureza do delito imputado ao representado e das circunstâncias fáticas apresentadas no caso concreto. (...).”
(id. 209865780 – AP nº 1002654-12.2023.8.11.0015).

Em 18.12.2025, o paciente foi preso preventiva em Macapá/AP.

No mesmo dia, o impetrante requereu a habilitação nos autos da ação penal (id. 218679585 – AP nº 1002654-12.2023.8.11.0015).

No dia 22.12.2025, o paciente apresentou resposta à acusação, oportunidade na qual requereu a revogação da prisão preventiva (id. 219025451 – AP nº 1002654-12.2023.8.11.0015).

Em decisão de 12.01.2026, o juízo singular designou audiência de instrução e julgamento para o dia 04.03.2026, bem como indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, nos seguintes termos:

“(...) No caso concreto, não obstante os judiciosos argumentos defensivos, não se vislumbrando qualquer alteração fática-jurídica favorável ao acusado após a decisão que decretou a prisão, torna-se desnecessária novamente explanar a hipótese de cabimento da segregação cautelar (art. 313, CPP), o fumus comissi delicti (materialidade e indícios de autoria) e periculum libertatis (garantia da ordem pública), além do perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, posto que podem ser claramente extraídos da mencionada decisão.

No tocante à necessidade de se garantir a ordem pública, o fundamento pelo qual foi decretada a prisão preventiva, não provém de simples abstrações, suposições ou presunções, como aduziu a defesa, tendo sido inclusive devidamente delineada na decisão que a decretou (...).

Ademais, em relação aos predicados pessoais alegados pela Defesa no presente pedido, importa reiterar que, conforme entendimento jurisprudencial pacífico, não são por si sós suficientes para afastar a concorrência dos pressupostos e requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal. (...).

Com efeito, no caso dos autos, verifica-se que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP, não são adequadas e suficientes, dada a gravidade dos fatos, conforme acima apontado, também porque seriam incapazes de inibir os acusados de continuar a enveredar-se na prática de crimes. (...).”
(id. 219693756 – AP nº 1002654-12.2023.8.11.0015)

Na hipótese, verifiquei que houve inúmeras tentativas de citação do paciente previamente a citação editalícia.

Cumpre destacar que houve tentativa de citação do paciente no mesmo endereço em que anteriormente fora citado no âmbito das medidas protetivas de urgência (id. 108295853 – AP nº 1000966-15.2023.8.11.0015), ocasião em que se constatou que ele já havia se mudado, conforme certificado pelo oficial de justiça, circunstância que evidencia a ausência de residência fixa e a dificuldade concreta de sua localização.

A marcha processual demonstra, de forma clara e documentada, que o juízo de origem empreendeu sucessivas diligências para a citação pessoal do acusado, tanto na Comarca de Sinop/MT quanto em outro Estado da Federação, mediante expedição de carta precatória, além de tentativas de contato por telefone e aplicativos de mensagens, com apoio de informações prestadas por familiares e terceiros, todas infrutíferas.

Consta, ainda, que mesmo após a indicação de endereço na Comunidade de Cinco Chagas, no município de Macapá/AP, o paciente não foi localizado, conforme certidão do oficial de justiça daquela localidade, o que reforça o quadro de paradeiro incerto e não sabido, não obstante os esforços empreendidos pelo Estado-juiz para viabilizar a citação pessoal.

Somente após o esgotamento dos meios ordinários de localização, devidamente certificados nos autos, é que o órgão ministerial requereu a citação por edital, providência que foi regularmente deferida pelo juízo
a quo
, em estrita observância às disposições do Código de Processo Penal e aos princípios do devido processo legal e da razoável duração do processo.

Desse modo, não há falar em nulidade da citação editalícia, porquanto precedida de diligências concretas e reiteradas voltadas à localização do réu, revelando-se legítima diante da comprovada impossibilidade de citação pessoal.

A adoção da medida, no caso, mostrou-se necessária para evitar a paralisação indefinida da persecução penal, não se vislumbrando qualquer vício apto a macular a regularidade do ato processual.

De outro lado, ao analisar a decisão que decretou a custódia cautelar (id. 209865780), bem como daquela que indeferiu o pedido de revogação (id. 219693756), verifica-se que o juízo de origem indicou, de forma individualizada e circunstanciada, os elementos fáticos que evidenciam a presença dos requisitos autorizadores da medida extrema, especialmente no que concerne ao
periculum libertatis
, lastreado na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

Com efeito, a fundamentação não se limitou à mera referência à natureza do crime ou à pena em abstrato, mas destacou, de maneira concreta, o
modus operandi
atribuído ao paciente, consistente em reiteradas condutas de violência sexual contra criança, praticadas no interior do ambiente doméstico e familiar, valendo-se da condição de padrasto e da coabitação com a vítima, circunstâncias que revelam maior reprovabilidade da conduta e acentuada vulnerabilidade da ofendida.

Ressaltou-se, ainda, que os abusos teriam se prolongado por considerável lapso temporal, iniciando-se quando a vítima ainda contava com tenra idade, o que agrava sobremaneira o contexto fático analisado.

Além disso, o decreto prisional consignou a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, amparados em elementos concretos coligidos aos autos, tais como boletim de ocorrência, declarações da vítima, relatório de escuta especializada e laudo pericial, afastando qualquer conclusão no sentido de que a custódia se fundaria em juízo meramente genérico ou hipotético.

Também restou evidenciado o perigo concreto decorrente do estado de liberdade do acusado, uma vez que o juízo singular destacou que o paciente permaneceu em local incerto e não sabido por longo período, frustrando sucessivas tentativas de citação pessoal, inclusive mediante expedição de carta precatória para outro Estado, circunstância que reforça o risco à aplicação da lei penal e demonstra a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão no caso concreto.

Tal compreensão encontra respaldo no entendimento desta Corte, conforme se extrai do seguinte julgado:

“(...) A prisão preventiva exige demonstração concreta do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, consubstanciados na materialidade e nos indícios de autoria, bem como na necessidade de acautelar a ordem pública, a instrução criminal ou garantir a aplicação da lei penal. No caso dos autos, a medida encontra respaldo em elementos que evidenciam a gravidade concreta das condutas, a vulnerabilidade das vítimas e o risco de reiteração delitiva, sendo insuficientes as condições pessoais favoráveis do paciente para afastar a custódia cautelar. A decisão impugnada apresenta fundamentação adequada, nos moldes do art. 315 do CPP, inexistindo ilegalidade ou excepcionalidade que autorize a concessão da ordem, inclusive em sede liminar. Em delitos sexuais contra vulneráveis, especialmente em contexto doméstico, a prisão preventiva revela-se necessária à proteção das vítimas e da sociedade, mostrando-se inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão. (...). A prisão preventiva é cabível quando fundada em elementos concretos que demonstrem a gravidade das condutas, o risco de reiteração delitiva e a necessidade de resguardar a ordem pública e a integridade das vítimas. (...).”
(N.U 1040292-56.2025.8.11.0000, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, DJe 16.12.2025).

No que se refere à suposta desproporcionalidade da custódia cautelar, suficiência das condições pessoais favoráveis e possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, não assiste razão à defesa.

Isso porque, uma vez demonstrados, de forma concreta, os pressupostos e fundamentos autorizadores da prisão preventiva, as condições pessoais do acusado, ainda que favoráveis, não são suficientes, por si sós, para elidir a necessidade da medida extrema, tampouco afastam a incidência do art. 312 do Código de Processo Penal, conforme entendimento consolidado no âmbito desta Corte.

De igual modo, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, revelam-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta das condutas imputadas, do contexto de violência sexual praticada contra criança em ambiente doméstico e da necessidade de proteção integral da vítima, não se mostrando aptas a neutralizar o risco à ordem pública nem a assegurar, de modo eficaz, a regularidade da persecução penal.

Sobre o tema:

“(...) 7. As condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impedem a manutenção da custódia quando presentes os requisitos legais da prisão preventiva, conforme o Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR/TJMT. 8. As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se insuficientes e inadequadas frente à gravidade dos fatos e à necessidade de proteção integral da criança, não sendo capazes de elidir o risco à ordem pública e à instrução processual. (...).”
(TJMT, N.U 1042054-10.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, DJe 20.12.2025).

Outrossim, não procede a alegação de que a prisão preventiva configuraria antecipação indevida da pena ou medida desproporcional, porquanto a custódia cautelar possui natureza instrumental e finalidades próprias, distintas do provimento definitivo da ação penal.

A sua decretação não guarda relação com eventual reprimenda ou regime prisional que venha a ser fixado em caso de condenação, matéria que demanda exame aprofundado do conjunto probatório e que se mostra incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

Nesse sentido:

“(...) 2. A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais - exatamente como ocorre in casu; a afastar o argumento defensivo de que se revela desproporcional, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena corporal ou regime prisional que será fixado ao increpado em caso de condenação exige maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida na via eleita. (...).”
(TJMT, N.U 1011714-88.2022.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, DJe 22.07.2022).

“(...) 3. A prisão preventiva não guarda vínculos com o provimento final da ação penal correlata, sendo legítima desde que presentes os seus requisitos legais, o que torna descabido o argumento de que é desproporcional em relação a eventual pena ou regime prisional a serem aplicados em caso de futura e incerta condenação, o qual, a propósito, exigiria um amplo revolvimento do lastro probatório, de todo incompatível com o rito célere do mandamus. (...).”
(TJMT, N.U 1015736-63.2020.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, DJe 18.09.2020).

Essa compreensão encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, reafirmando a legitimidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos legais, bem como a inadequação das medidas alternativas e a impropriedade do argumento de antecipação da pena.

Ante o exposto, não identificado o constrangimento ilegal alegado, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026